Tribunal: TJSP
Processo: 1074167-62.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Sentença de improcedência - Veículo objeto de constrição judicial em autos de execução de título executivo extrajudicial - Documentos inerentes ao suposto financiamento para a compra junto à loja de veículos desprovidos de assinatura pelo embargante, bem como os boletos das parcelas não terem vindo acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento - Ausência do CRLV

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Sentença de improcedência - Veículo objeto de constrição judicial em autos de execução de título executivo extrajudicial - Documentos inerentes ao suposto financiamento para a compra junto à loja de veículos desprovidos de assinatura pelo embargante, bem como os boletos das parcelas não terem vindo acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento - Ausência do CRLV para aferição de quem consta como proprietário do automóvel - Cédula de crédito bancário que traz e-mail com nome da executada como contato do suposto adquirente, além do preparo recursal ter sido recolhido pelo sócio administrador da empresa devedora - Recorrente que não logrou comprovar a aquisição do automóvel penhorado, de modo a corroborar suas asserções acerca de eventual prática de ato de boa-fé - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.